Tribunal: CARF
Processo: 11020.921198/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.921198/2009-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.201 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO
POR
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a matéria que a Parte insurgente, por meio de Recurso Especial, pretende
tratar não foi previamente apreciada no Acórdão recorrido e, da mesma forma,
não foi suscitada em Embargos de Declaração, acatados ou não, configura-se a
ausência prequestionamento do tema, não merecendo seguimento o Apelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.921198/2009-91
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 288 a 294) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1301-000.892 (fls. 273 a 278), proferido pela C. 1 Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de abril de 2012, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não
homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
adstritos as hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou
cerceamento do direito de defesa.
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não
demonstra que as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação
na declaração, seu alegado crédito carece de certeza e liquidez, requisitos
indispensáveis à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição
expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referente a compensação
de débito de estimativa de IRPJ do mês de janeiro de 2006, com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ, apurado ao final do ano-calendário de 2005, homologado apenas parcialmente,
por suposta insuficiência creditícia.

Registre-se desde já que a celeuma que prevalece nos autos é a utilização de
estimativas, objeto de compensação, na formação do crédito pretendido, tratadas em no Processo
Administrativo no 11020.001535/2005-07, que encontrava-se pendente de desfecho à época das
r. decisões proferidas ao longo desse feito.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Versa o presente processo de declaração de compensação enviadas
eletronicamente pela contribuinte acima identificada em 27/10/2006 e
27/03/2007. O crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano
calendário de 2005, no valor de R$ 3.122.596,02.
Conforme Despacho Decisório (fl. 15), foi reconhecido o direito creditório no
valor de R$ 241.111,32, portanto, homologação parcial.
Inconformada a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando que:
- preliminarmente, argui a nulidade do despacho recorrido por não descrever
adequadamente as razões e os fatos que o fundamentam;
- quanto ao mérito alega que as retenções nos valores de R$ 3.649,39 e R$
856,44 podem ser comprovados pelos documentos de fls. 10, 11 e 12;
- a parcela do crédito relativas a estimativas compensadas está atrelada as
Dcomps objeto do processo administrativo 11020.001535/200507, o qual se
encontra com Recurso Especial de Divergência pendente de julgamento. Razão
pelo qual requer julgamento conjunto com o presente processo dado a relação
de interdependência;
- a interessada obteve autorização judicial à exclusão do ICMS e do ISS da
base de cálculo do Pis e Cofins. Ação judicial 00.713.7818 que tramitou na
21a. Vara Federal de Subseção Judiciária no Rio de Janeiro.
A autoridade julgadora de primeira instancia (DRJ/RJI), decidiu a matéria por
meio do Acórdão no. 1237.198, de 12/05/2011, considerando a manifestação de
inconformidade procedente em parte, tendo sido lavrada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não
homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
É o relatório.
Passo ao voto.

Como visto, a DRJ deu provimento apenas parcial à Manifestação de
Inconformidade da Contribuinte (fls. 228 a 234), reconhecendo a monta adicional de crédito de
R$ 856,44, relativo à retenção sofrida pela contribuinte. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Apelo Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
inclusive a relação de conexão e prejudicialidade com o Processo Administrativo no
1020.001535/2005-07.

Como anteriormente mencionado, a C. Turma Ordinárai a quo negou provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo posição alcançado pela C. 1a Instância.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Diante de tal revés, a Contribuinte não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta
existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão em que se entendeu pela possibilidade da
utilização regular de estimativa compensada, ainda não homologada, na formação do crédito
objeto de compensação, pugnando pela reforma do v. Acórdão da C. Turma Ordinária.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi acatado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 322 a 325, concluindo que a conclusão do acórdão
paradigma é a de que no caso de compensação não homologada, os débitos devem ser cobrados
com base em Dcomp, não cabendo a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ. O acórdão recorrido, por seu turno, traz entendimento
de que as compensações de estimativas não homologadas, ainda que pendente de decisão final,
não pode integrar o saldo negativo apurado na DIPJ para fins de nova compensação.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 327 a 335), que não questionam a admissão da reclamação manejada, pugnando apenas pela
manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído pela
Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, não se insurge
contra o conhecimento do Apelo.

Contudo, primeiramente analisando o v. Acórdão no 1301-000.892, ora recorrido,
especificamente em confronto com o tema trazido no Recurso Especial (a possibilidade de
estimativas compensadas, não homologadas, pendentes de decisão administrativa final,
comporem, regularmente, o saldo negativo que dá margem ao crédito), conclui-se que este não
foi devidamente prequestionado.

Nesse sentido, confira-se os trechos em que tal v. Aresto trata da matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em
seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não
homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argüi conexão
com o processo 11020.001535/2005-07, mesmo porque este já foi objeto de
julgamento (Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(destacamos)

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Como se observa, ainda que a ementa do v. Acórdão recorrido externe
entendimento de que não possuiria certeza e liquidez o crédito formado por estimativas
compensadas, não homologadas, pendentes de desfecho na esfera administrativa, no voto do I.
Relator nada foi tratado sobre essa matéria, além da afirmação sumária de inexistência de
conexão processual.

E, como relatado, a Contribuinte não opôs Embargos de Declaração contra tal r.
decisum.

De tal simples constatação de carência decisória sobre essa matéria, já resta
evidente a ausência de prequestionamento do tema aduzida no Apelo Especial.

Porém, indo mais além, tal silêncio se verifica pois, na verdade, no Recurso
Voluntário, apenas se tratou dessa circunstância (relação do crédito tratado nestes autos com as
estimativas compensadas, objeto do Processo Administrativo no 11020.001535/2005-07) para
fins processuais – diversamente daquilo que se pretende em Recurso Especial.

Confira-se trechos de tal Apelo apresentado para a 2a Instância administrativa:

Esse valor não confirmado é objeto de discussão em outro processo
administrativo, de n9 11020.001535/2005-07, conforme mencionado pela
própria Autoridade Julgadora e no qual houve a homologação parcial das
compensações efetuadas pela Recorrente, originárias do reconhecimento
judicial do direito à exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e do FINSOCIAL, obtida na ação judicial no 00.0713781-8, que
tramitou perante a 21a Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro.
Atualmente, o processo administrativo em referência aguarda o julgamento de
Recurso Especial de Divergência apresentado pela Recorrente, em 28 de
novembro de 2008.
Estando, portanto, a parcela acima destacada ainda em discussão no âmbito
administrativo, há que se reconhecer que a exigibilidade de tais valores está
suspensa até que a última decisão proferida na seara administrativa transite
em julgado, posição que se extrai da leitura do §11o do art. 74 da Lei n9
9.430/96 e do inc. III do art. 150 do CTN, abaixo colacionados:
(...)
Há que se reconhecer, portanto, a impossibilidade de a autoridade fiscal
excluir as parcelas em questão do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2005, na medida em que tais valores estão com a exigibilidade
suspensa, tendo em vista a discussão travada nos autos do processo
administrativo no 11020.001535/2005-07.
3.3 — Das parcelas do crédito relativas a "Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo
Judicial ou DCOMP"
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Cumpre destacar neste ponto, que a ora Recorrente apresentou nos autos dos
processos administrativos acima referidos, as competentes defesas, o que
possui o condão de suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário, nos
termos do art. 151, III do CTN.
Desnecessário, portanto, esclarecer que os processos administrativos nos
11020.906153/2009-97, 11020.001535/2005-07 e o presente processo guardam
íntima relação, pois o desfecho daqueles afetará indiscutivelmente o destino
deste último. Em razão desse fato, a Recorrente pugna pela suspensão do caso
em tela ou ainda pelo reconhecimento da conexão entre eles, como será
melhor demonstrado no item a seguir.
3.4 — Da Suspensão ou da Conexão
Diante do exposto nos itens acima, é inegável reconhecer-se que os processos
mencionados, quais sejam, o de no 11020.001535/2005-07 (tratado no tópico
3.2 e 3.3) e o n2 11020.906153/2009-97 (tratado no item 3.3) possuem objetos
comuns, ou mesmo ligados por um liame lógico, ao presente caso, PAF n2
11020.921198/2009-91.
Por esse motivo, entende a Recorrente que, uma vez sendo conexas as matérias
espraiadas nos mencionados processos administrativos, deve este ser suspenso
até que se dê o julgamento daqueles, pois a decisão proferida em qualquer um
dos casos, favoravelmente ao contribuinte, irá exercer inquestionável
influência no deslinde dos demais processos a ele conexos.
Nesse momento é que se cogita, tendo por corolário a busca da segurança
jurídica, a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos
atos administrativos, caso a D. Autoridade Fiscal insista na exigência do
combalido débito.
No tocante ao princípio da razoabilidade, a administração deve se pautar pela
coerência, pela prudência e pela sensatez, para praticar seus atos, o que não
ocorreu no presente caso pois a Recorrente recolheu o quantum devido e
apurou de forma correta o seu saldo negativo correspondente ao ano-
calendário de 2005.
(...)
Pelo exposto, a Recorrente entende que os processos ora mencionados devam
ser decididos simultaneamente, inclusive para sustentar a suspensão da
exigibilidade do feito, pois a D. Autoridade Fiscal está exigindo o
recolhimento de tributo sabidamente quitado por meio de compensação.
Assim, ante o princípio da conexão, trazido da Lei Processual Civil, e aplicado
por analogia, deve-se determinar que o presente processo seja suspenso, de
modo a se evitar conflito de decisões e a completa inutilidade da prestação
julgadora da autoridade administrativa fiscal ao qual foi imposto o crivo.
(destacamos)

Em acréscimo, confira-se o pedido formulado ainda na Manifestação de
Inconformidade:

Diante do exposto, requer a Manifestante:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

a) seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Manifestante, uma vez
que o Despacho Decisório (no de rastreamento 854508504) não apresentou
qualquer: fundamento que suportasse a decisão de não homologar a
compensação efetuada pela Manifestante, com fulcro nos arts. 10, 11 e 59 do
Decreto no 70.235/72, art. 52, inc. LV, da CF e art. 50 da Lei no 9.784/99;
b) que o presente processo administrativo, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, bem como ao da razoabilidade e de proporcionalidade, tal
como demonstrado, seja suspenso, isto é, aguarde a decisão final a ser
proferida nos autos do processo administrativo no 11020.001535/2005-07, haja
vista a cristalina conexão existente entre eles; (destacamos)

Ora, a própria Recorrente não tratou propriamente do tema, seja na Manifestação
de Inconformidade ou mesmo no Recurso Voluntário, pretendendo, somente, agora, em Recurso
Especial, trazê-la à apreciação dessa C. Câmara Superior de Recurso Fiscais, em verdadeira
manobra deus ex machina.

Em nenhuma passagem de suas defesas a Contribuinte afirma que tais estimativas
compensadas, não homologadas, poderiam formar, com a devida certeza e liquidez, o crédito
pretendido (ou mesmo a ocorrência de duplicidade de cobrança) apenas afirmando estar
suspensa sua exigibilidade de tal parcela do direito creditório, havendo conexão processual, que
ensejaria a suspensão do presente feito – muito diferente, inclusive, daquilo apreciado e decidido
no v. Acórdão paradigma no 1803-00.907:

COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(...)
No procedimento de compensação não se materializa nenhuma das hipóteses
previstas no art. 149, podendo haver apenas as seguintes situações,
homologação expressa ou tácita ou não homologação da compensação
declarada, sendo que neste último caso, a autoridade administrativa não só
pode, como deve proceder à cobrança dos débitos com base na declaração
efetuada.
Ocorre porém, que os débitos de estimativas de outubro a dezembro de 2002
estão sendo cobrados por meio das Dcomp`s (analisadas no processo n°
10675.001564/2008-46). Neste caso, não é cabível sua glosa na apuração do
saldo negativo de 2002. Isto porque se glosássemos as estimativas cuja
compensação não foi homologada, não haveria necessidade do prosseguimento
de sua cobrança. A cobrança da estimativa e, simultaneamente, sua glosa na
apuração do saldo negativo, gera uma situação danosa ao contribuinte, que
não poderá ser reparada, se ele quitar a estimativa compensada.
Por outro lado, ainda que indiretamente – através da cobrança dos débitos
compensados com a parcela da estimativa exigida no outro processo – haverá
cobrança em duplicidade.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.921198/2009-91

Por conseguinte devem ser considerados no saldo negativo de IRPJ os valores
das estimativas cobradas no processo n° 10675.001564/2008-46, conforme
tabela abaixo: (....)

Posto isso, confirma-se a ausência do necessário prequestionamento da matéria
aventada no Recurso Especial, nos termos do §5o do art. 67 do RICARF.

Por tais motivos, não merece ser conhecido o Apelo sob análise.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital